Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-72.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO E PEDIDO – LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença que reconheceu a litispendência, uma vez que foram ajuizadas duas demandas com a mesma causa de pedir e pedido.
Visto, etc...
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DANIEL MENDES DA SILVA contra a sentença de ID.51793972, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, que é movida em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, JULGOU EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em razão da ocorrência da litispendência com o processo n° 1002811-43.2019.8.11.0041, que tramita na 3o Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Condenou ainda o autor vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (DEZ por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/15, tendo sua exigibilidade suspensa por força do artigo 98, §3o do CPC.
O apelante, em suas razões recursais de ID. 51793973-51793974, requer (I) a cassação da sentença com o seu prosseguindo, aduzindo que no processo no 1002811- 43.2019.8.11.0041, que tramita na 3a Vara Cível da Capital, tem que o seu objeto é justamente a discussão de eventual invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido no dia 05.08.2018 com fratura no TORNOZELO E PÉ, totalmente diferente deste processo que discute o acidente transito ocorrido no dia 28.10.2018 com a fratura do ombro, requerendo então que fosse indenizado em face de sua invalidez permanente.
Deste modo, requer a reforma da decisão, a fim de que seja JULGADO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme lesão, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (28.10.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
A apelada, em sede de contrarrazões recursais, id. 51793976-51793977, refuta in totum as alegações da vítima e requer que seja negado provimento ao recurso.
Síntese necessária.
DECIDO.
A questão é simples e não merece maiores digressões. É matéria já consolidada em inúmeros precedentes, quer este sodalício mato-grossense como do colendo Superior Tribunal de Justiça, prescindo de levar este recurso a julgamento a 2a. Câmara Cível de Direito Privado deste sodalício mato-grossense, passando a decisão monocrática, ato atribuído ao Relator.
O pedido veio lastreado na alegação de invalidez decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 28.10.2018, no entanto a parte Apelada trouxe aos autos id.51793959-51793960, documentação suficiente corroborando que já houve ação idêntica ajuizada perante outro juízo desta mesma Comarca.
No mais, verifico que a parte Autora distribuiu uma ação na data de 22.01.2019, que originou o processo de no 1002811-43.2019.8.11.0041, o qual tramita na 3o Vara Cível desta Comarca de Cuiabá, e em análise dos autos no sistema PJE, verifico que se trata do mesmo acidente.
Frente ao contexto, inconteste a configuração da litispendência, nos exatos termos preceituados pelo art. 337, §3o, do CPC, a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito, consoante art. 485, V, do mesmo diploma legal, como acertadamente decidido a quo, o que prejudica por inteiro a apreciação das questões de mérito suscitadas pelo apelante nesta sede recursal.
A litispendência caracteriza-se quando se ajuíza uma ação idêntica a outra que ainda está sendo processada, ou seja, é necessário e imperioso que ocorra a identidade das partes, da causa de pedir e do pedido.
No caso concreto, em ambas as ações a causa de pedir é a cobrança de seguro DPVAT, em decorrência de sinistro sofrido pelo apelante, que resultou na sua invalidez/debilidade.
Em ambas as ações a causa de pedir e o pedido são os mesmos, não havendo como refutar a alegada litispendência.
No mesmo sentido é a jurisprudência:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO – LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser mantida a sentença que reconheceu a litispendência, uma vez que foram ajuizadas duas demandas com a mesma causa de pedir e pedido. (N.U 1017638-93.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, V, DO CPC – ADMISSIBILIDADE – RECONHECIMENTO CRITÉRIO DE PREVENÇÃO – INADMISSIBILIDADE – ART. 59 DO CPC FIXAÇÃO DE ACORDO COM A DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Escorreita a sentença ao reconhecer a litispendência, tendo em vista que, tratando- se repetição de ação em curso, com mesma parte, causa de pedir e pedido. 2. Conforme redação do artigo 59 do NCPC, não deverá haver dúvida quanto ao critério de fixação do juiz prevento, uma vez que a norma prevê que a data do registro ou distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. 3. Levando em consideração o desprovimento do Apelo, bem como que a sentença foi proferida na vigência do novo CPC, aplico a regra do seu artigo 85, § 1o, de modo que condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários recursais, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), restando suspensa sua exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita concedida ao Apelante.” (TJMT, Ap 60742/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 25/07/2017) .
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA ATESTADAS NA ORIGEM - PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. A litispendência e a coisa julgada são tidas como pressupostos (negativos) para que a relação processual se desenvolva validamente, consoante exegese do art. 301, V e VI, do CPC.” (Ag 17940/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2015, Publicado no DJE 09/06/2015)
Dispositivo.
Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
Majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa, com força no §11 do art. 85 do CPC, observada a sua inexigibilidade, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária.
Intimem-se. Cumpram-se.
Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
DESEMBARGADOR.
Relator